Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738514-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda Agravados: 2MD Empreendimentos Lava Jato Ltda Daty Manuela Dantas Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0727528-90.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação dos recorridos foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 52433772. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 54345100 foi determinado que a sociedade empresária ora recorrente informasse novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação dos recorridos. A sociedade empresária ora agravante, no entanto, manteve-se inerte, não tendo havido o cumprimento da ordem judicial (Id. 55125442). É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação de Daty Manuela Dantas Silva e da sociedade empresária 2MD Empreendimentos Lava Jato Ltda, nos endereços indicados pela agravante, foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 52433772. Ao consultar os autos de origem, no entanto, verifico que a sociedade empresária 2MD Empreendimentos Lava Jato Ltda foi regularmente citada no seguinte endereço: Rua das Figueiras, Lote 3, Bloco A, ap. no 303, Condomínio Residencial Atenas, CEP 71906-750, na Região Administrativa de Águas Claras (Id. 184085971 e Id. 170360158, fl. 2, dos autos aludidos). Em relação à recorrida Daty Manuela Dantas Silva, uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação da agravada, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos para efetivar essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão impugnada. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que: a) promova a intimação da sociedade empresária 2MD Empreendimentos Lava Jato Ltda no seguinte endereço: Rua das Figueiras, Lote 3, Bloco A, Ap. no 303, Condomínio Residencial Atenas, CEP 71906-750, na Região Administrativa de Águas Claras; e, finalmente, b) requisite ao Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a realização de pesquisa por informações a respeito do domicílio de Daty Manuela Dantas Silva, por meio dos sistemas disponíveis. Após, a serventia desta Turma Cível deverá promover a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator